Tribunal: TJDFT
Processo: 0739340-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA. DIREITO DE VISITAÇÃO PATERNA. INDICIOS DE ABUSO. NULIDADE DE ESTUDO PSICOSSOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo a quo, que, nos autos do pedido de medidas protetivas de urgência, deferiu o pedido de suspensão do direito de visitas do suposto ofensor aos filhos menores do casal.

2. O estudo do psicossocial é meio de prova que serve como vetor orientador, no entanto, não vincula o convencimento do magistrado. Incumbe ao Juízo, sempre, a avaliação da necessidade ou não de proceder eventual dilação probatória mais extensa, por ser o destinatário da prova, sabendo, portanto, quais provas são suficientes para a formação do seu livre convencimento.

3. In casu, não há sequer indícios de parcialidade eventualmente praticada pelo setor especializado e responsável pela confecção do estudo psicossocial, tampouco insegurança com relação as conclusões geradas a partir das entrevistas realizadas com todos os envolvidos. O descontentamento da parte com o laudo obtido e sua discordância com relação a fundamentação ali consignada não são motivos hábeis à declaração da nulidade do referido estudo.

4. A notícia de suspeitas de eventual episódio de violência sexual contra menores demanda a adoção, ainda que temporária, de providências a resguardar a integridade física e psicológica dos filhos comuns, justificando neste momento a concessão do pedido de suspensão do direito de visitas paterno.

5. Recurso conhecido e desprovido.